Tribunal: STF
Processo: ARE 1431965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º domesmo dispositivo.



    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade eclareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XLVIII, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao mérito, tampouco assiste razão ao recorrente. A uma porque, tal como embasado pelo MM. Juízo deprimeiro grau, inexiste lei federal a prever a reabilitação profissional de médico com registro cassado. Demaisdisso, é cediço e incontroverso nestes autos que, quando da cassação do registro profissional do apelante, nos jálongínquos idos de 1985, este teve a oportunidade, mais uma vez, de exercer plenamente seu direito aocontraditório e à ampla defesa, tendo ademais a penalidade sido imposta em segunda instância administrativa (no âmbito do Conselho Federal de Medicina), somente após a coisa julgada administrativa e todo o decurso do devido processo legal (administrativo).



    Mais além, conforme já ventilado em sede de contrarrazões, à época da cassação de seu registro profissional, o ora recorrente já havia ingressado em juízo, questionando o decidido pelo seu respectivo Conselho Federal - inclusive ventilando a tese de inconstitucionalidade da pena de cassação de seu registro. E, desde então, ficou assentado que, dada a gravidade e reincidência de casos de imperícia e condutas antiéticas praticadas (inclusive com ocorrência de aborto seguido de morte, por perfuração de útero e outros órgãos, em manifesta imperícia), que o então profissional deveria - em atendimento aos princípios – também constitucionais, de tutela da vida e da dignidade da pessoa humana - ser afastado do exercício da atividade médica, sob pena de grave ameaça à saúde da coletividade. Tudo pelo bem da sociedade."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente